Tribunal: TJSP
Processo: 2070608-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE SUSPENSO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE REVOGOU EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO D.J.E. EM 11/02/2020, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DA INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO OU DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OU NOVA LIMINAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO AUTORIZADO PELO JUIZ DE ORIGEM EM AÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE SUSPENSO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE REVOGOU EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO D.J.E. EM 11/02/2020, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DA INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO OU DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OU NOVA LIMINAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO AUTORIZADO PELO JUIZ DE ORIGEM EM AÇÃO SEMELHANTE CONTRA O MESMO AGRAVADO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000618090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2070608-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante ESSENCIAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO LTDA., é agravado IRINEU MAXIMO
DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24737
Agravo de Instrumento no 2070608-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos (2a. Vara Cível)
Juiz(a): Marcelo Luiz Seixas Cabral
Agravante: Essencial Comércio e Serviços Em Nutrição Ltda.
Agravado: Irineu Maximo Diniz
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE
SUSPENSO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE REVOGOU
EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO
DISPONIBILIZADO
NO
D.J.E.
EM
11/02/2020,
NÃO
HAVENDO NOTÍCIA DA INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL
RECURSO OU DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
OU
NOVA
LIMINAR
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROSSEGUIMENTO AUTORIZADO PELO JUIZ DE ORIGEM
EM AÇÃO SEMELHANTE CONTRA O MESMO AGRAVADO.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 624 e confirmada pela de fls. 629, em sede de embargos declaratórios, que,
nos autos do cumprimento de sentença no 0004281-57.2017.8.26.0566, relacionado à ação
de indenização por danos materiais (processo no 1005573-65.2014.8.26.0566), promovido
pela agravante, indeferiu a continuidade da execução (cumprimento de sentença) até o
trânsito em julgado do acórdão que revogou o efeito suspensivo na ação rescisória no
2100561-71.2018.8.26.0000 (embargos de declaração, incidente no 50001, Rel. Des.
Araldo Telles, j. em 11/02/2020):
“Fls. 619: Aguarde-se o trânsito em julgado (fls. 620/623), que deverá
ser comunicado pela parte interessada.”
“Fls. 627/628: Trata-se de embargos de declaração dos quais conheço
diante da tempestividade.
O despacho de fl. 580 foi bastante clara, não havendo qualquer
contradição ou omissão a ser suprida.
A contrariedade entre a decisão e o interesse da parte não tem o condão
de desconstituir os argumentos lançados por este juízo à fl. 616, que
ficam mantidos.
Rejeito, pois, os embargos.”
Insurge-se o exequente/agravante, sustentando, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
cumprimento de sentença estava suspenso em virtude de efeito suspensivo deferido na ação
rescisória no 2100561-71.2018.8.26.0000, ajuizada pelo agravado; todavia, com o
julgamento de embargos declaratórios, a tutela antecipada da ação rescisória foi revogada
(acórdão copiado às fls. 174/176 Grupo Reservado de Direito Empresarial, Rel. Des.
Araldo Telles, j. em 11/02/2020).
Ressalta que a decisão agravada deixou de observar a regra do art.
969, do NCPC, já que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da
decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Afirma, ademais, que a execução já ficou suspensa durante um ano
e meio em razão da tutela antecipada na rescisória, e que, uma vez revogada, o
cumprimento de sentença deve ter regular prosseguimento.
Recurso processado sem pedido de efeito suspensivo (fls. 159).
Prevenção gerada pela Apelação no 1012010-25.2014.8.26.0566
(Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 19/10/2016).
Contraminuta às fls. 163/167, na qual o agravado alega que o
magistrado pode suspender o cumprimento de sentença até o final da ação rescisória, por
cautela, se entender necessário; que interpôs novo pedido de tutela antecipada na ação
rescisória, ainda não decidido; e que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação
com o prosseguimento da execução.
É o relatório.
I) O MM. Juiz de origem indeferiu a continuidade do cumprimento
de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que revogou o efeito suspensivo na ação
rescisória no 2100561-71.2018.8.26.0000, ou seja, do acórdão dos EDcl no 50001 (Rel.
Des. Araldo Telles, j. em 11/02/2020).
Ocorre, todavia, que o acórdão em questão foi julgado em
11/02/2020, e disponibilizado no D.J.E. de 28/02/2020, não havendo notícia da
interposição de qualquer recurso, nem da concessão de novo efeito suspensivo ou liminar
na ação rescisória.
O acórdão em questão possui a seguinte ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Revisão criminal, com
esteio no mesmo fato que sustenta a presente ação rescisória (retratação
da principal testemunha), que acabou indeferida na origem,
desconstruída, portanto, a justificativa para a concessão do efeito
suspensivo, que fica revogado. Embargos acolhidos, com efeitos
modificativos.”
Sendo assim, é de rigor a reforma da r. decisão agravada, já que não
há, por ora, óbice ao regular prosseguimento da execução (cumprimento de sentença).
Anota-se, aliás, que, em ação semelhante, envolvendo o mesmo
agravado, o magistrado autorizou o prosseguimento da execução (no
0004270-28.2017.8.26.0566), tanto que restou prejudicado o AI no 2071526-
95.2020.8.26.0000, que tinha o mesmo objetivo do presente recurso.
II) Diante do exposto, o agravo do exequente é provido, para
autorizar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
Portanto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)